Tribunal: TJBA
Processo: 8025536-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025536-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTANA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SEGURO E TARIFAS ACESSÓRIAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – Afastamento da capitalização diária dos juros, reconhecimento da ilicitude da cobrança de seguro e de tarifas de registro e avaliação. Determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente. Parcial procedência da demanda.

2.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – Distribuição do ônus sucumbencial que não refletiu a efetiva extensão do êxito da parte autora. Descabida a fixação de 90% das custas e honorários contra a consumidora que obteve reconhecimento judicial de cláusulas abusivas.

3.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Reforma da sentença para atribuir à parte ré a integralidade do pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – Percentual de 10% sobre o valor da condenação que observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, em razão da natureza da demanda, do trabalho desempenhado e do valor envolvido.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8
8025536-19.2024.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII